Tribunal: CARF
Processo: 12448.904966/2019-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.904966/2019-66
ACÓRDÃO
1301-008.120 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERTIFICADORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe
ao
interessado
a
demonstração,
com
documentação
comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir
junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
SALDO NEGATIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não restando comprovado, pelo interessado, o saldo negativo de IRPJ, não
está comprovada a liquidez e certeza do crédito pleiteado e, portanto, não
deve ser reconhecido o direito creditório e não devem ser homologadas as
compensações efetuadas, no limite do crédito não reconhecido.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE
OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO. SÚMULA CARF No 80.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
Mesmo havendo confirmação das retenções em DIRF, o direito creditório
fica limitado ao montante das correspondentes receitas oferecidas à
tributação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.120 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904966/2019-66
2

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Adoto relatório da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (DRJ08),
por bem representar até aquele momento processual:
Trata-se de processo de compensação e cobrança de crédito tributário, cujos
motivos para não homologação da Dcomp transmitida pelo Contribuinte
encontram-se no Despacho Decisório:

A interessada apresentou Manifestação de Inconformidade e juntou documentos
(fls. 59 a 737).
Após alegar tempestividade e narrar os fatos, afirma que não apurou IRPJ a
recolher no período, razão pela qual não informou valores em DCTF.
Defende que apurou R$ 2.460.089,15 de IRPJ devido, mas sofreu retenção de IR
no valor de R$ 3.242.069,10, resultando em Saldo Negativo de R$ 781.979,95. E
que a não homologação da Dcomp decorreu de erro no preenchimento da ECF,
que não foi retificada por impedimento dos sistemas da RFB, e que o resultado
está embasado em Laudo Técnico de Avaliação elaborado.
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.120 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904966/2019-66
3
Alega que os documentos juntados (DCTF, Relação de rendimentos e imposto
sobre a renda retido por fonte pagadora, Relatório de retenções na fonte por
fonte pagadora, Apurações do IRPJ e da CSLL do período, Laudo Técnico de
Avaliação da Apuração CSLL/IRPJ do Ano Base 2015, Comprovante de
impedimento da transmissão da ECF retificadora de 2015 e Esboço da ECD
retificadora do ano-calendário de 2015) comprovam os créditos informados na
Dcomp.
Após colacionar doutrina e julgados que entende aplicáveis ao caso, além de
trecho do Parecer Normativo COSIT no 08/2014, invoca o princípio da Verdade
Material para informar os quesitos para eventual perícia contábil a ser realizada,
requerendo, ao final, a procedência de seu pedido.
2.
A DRJ08 exarou o Acórdão 108-038.267 – 30a TURMA/DRJ08 (e-fls. 888 a 903), de
22/06/2023, julgando procedente em parte a Manifestação de Inconformidade. Compulsando o
voto, se observa que a turma a quo analisou a ECF retificadora, as DIRFs que teve o contribuinte
como beneficiário e os documentos acostados na manifestação de inconformidade, reconhecendo
o direito a um crédito de saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 348.888,44.
3.
A parcela não reconhecida pelo julgado de piso se refere a retenções não
comprovadas e retenções comprovadas, mas que não houve comprovação de oferecimento à
tributação dos rendimentos que lhes deram causa, em um valor total de R$ 433.091,50. Esta é a
parcela que permanece nesta lide.
4.
O contribuinte foi cientificado do julgado acima em 08/12/2023 (e-fl. 908).
Irresignado, apresentou em 02/01/2024 (e-fl. 909) Recurso Voluntário (e-fls. 911 a 922), onde
argui, em síntese:
a) Que o acórdão de piso reconheceu a retenção de R$ 3.015.943,64, mas na
apuração final só considerou R$ 2.808.977,59. Afirma que teve, de fato, R$
3.242.069,10 (conforme DCTF, Relação de rendimentos e imposto sobre a renda
retido por fonte pagadora, Relatório de retenções na fonte por fonte pagadora,
Apurações do IRPJ e da CSLL do período, Laudo Técnico de Avaliação da
Apuração CSLL/IRPJ do Ano Base 2015).
b) Que já teria apresentado os elementos necessários para comprovação das
retenções, diferentemente do entendido pela turma de piso. Suscita o princípio
da verdade material.
c) Que, em caso de não aceitação das provas como suficientes para as retenções,
seja determinada prova pericial contábil para que se ratifique o laudo técnico
anexado na Manifestação de Inconformidade. Lista quesitos para possível
perícia.
5.
Este o relatório.

Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.120 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904966/2019-66
4
VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Admissibilidade
6.
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023.
7.
A ciência do Acórdão 108-038.267 – 30a TURMA/DRJ08 se deu em 08/12/2023 (e-fl.
908), sendo o recurso voluntário apresentado em 02/01/2024 (e-fl. 909). Logo, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Delimitação da Lide
8.
O Saldo Negativo de IRPJ para o primeiro trimestre de 2015 pleiteado pelo
contribuinte foi de R$ 781.979,95. Inicialmente a unidade de origem o indeferiu integralmente. Já
a turma julgadora de piso o reconheceu parcialmente, no valor de R$ 348.888,44. Logo, a parcela
não reconhecida neste momento é de R$ 433.091,50, valor que se mantém nesta lide.
9.
No entanto, este valor não foi reconhecido por duas razões diferentes pela turma
julgadora a quo:
a) O contribuinte informou em PERDCOMP e ECF que teve a retenção de IR de R$
3.242.069,10 no período. Mas o Sistema de Controle de Créditos (SCC), a partir
das DIRF informadas por terceiros, só localizou retenções no valor de R$
3.015.943,64. O julgador de piso anexou ao processo tabela (e-fls. 877 a 887)
onde são apontadas todas as retenções não confirmadas. Desta sorte, R$
226.125,46 foram glosados por falta de comprovação da retenção.
b) Há a informação em PERDCOMP, confirmada em DIRF, de retenção de R$
307.358,76 com o código de receita 3426 (Aplicações Financeiras de Renda Fixa,
Exceto em Fundos de Investimento - Pessoa Jurídica). Pelo tipo da retenção
(código 3426), os rendimentos que lhe deu causa devem ser oferecidos à
tributação no mesmo período de apuração. Estes rendimentos foram, segundo
as DIRF, em um total de R$ 4.109.772,01. No entanto, em ECF, só há
oferecimento de Receita Financeiras compatíveis com este rendimento em um
total de R$ 1.342.376,47. Por esta razão, calculando proporcionalmente o valor
oferecido à tributação, se glosou R$ 206.966,05 de créditos.
10.
Somando estas duas parcelas se chega ao valor da lide, que é de R$ 433.091,50.

Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.120 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904966/2019-66
5
Preliminar
11.
No final do recurso, o contribuinte pleiteia possível perícia contábil para provar o
saldo negativo de IRPJ informado em PERDCOMP.
12.
A questão pertinente a pedido de perícias está prevista no inciso IV do artigo 16 e
18 do Decreto 70.235/72, que assim dispõe:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
13.
No pedido, a recorrente não indica o profissional que seria o seu perito. Os
requisitos de admissibilidade do pedido de perícia, previstos nesse inciso, não são meras
formalidades processuais, mas elementos essenciais à análise da prescindibilidade da produção da
prova pericial. Logo, com base no § 1o inciso IV do artigo 16 do Decreto 70.235/72, poder-se-ia
considerar como não formulado o pedido de perícia da contribuinte.
14.
De toda sorte, com base no art. 18, se poderia determinar a realização de perícia de
ofício. Mas, no caso concreto, se percebe essa medida como absolutamente prescindível, já que
constam nos autos os elementos necessários ao julgamento.
15.
A perícia e a diligência são provas de caráter especial, cabíveis nos casos em que a
interpretação dos fatos demanda juízo técnico. Todavia, elas não integram o rol dos direitos
subjetivos do autuado, podendo o julgador, se justificadamente entendê-las prescindíveis, não
acolher o pedido.
16.
Os autos foram bem instruídos, de tal sorte que todos os elementos cognitivos
necessários ao juízo de valor às imputações fiscais encontram-se acostados aos autos.
17.
Além do mais, os documentos pertinentes à prova do crédito pleiteado devem ser
trazidos ao processo em sede da Manifestação de Inconformidade ou Recurso Voluntário, não
sendo a perícia capaz de alterar a realidade posta no processo quanto à liquidez e certeza do
crédito presente na lide.
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.120 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904966/2019-66
6
18.
Dessa forma, se rejeita o pedido de perícia do recorrente.

Mérito
Parcela de R$ 206.966,05
19.
No recurso voluntário, o contribuinte inicialmente afirma que o acórdão de piso cita
o reconhecimento do valor R$ 3.015.943,64 em DIRF, mas na conclusão só reconhece R$
2.808.977,59.
20.
A diferença entre estes valores (R$ 206.966,05) se deu pelo explicitado no item “b”
da delimitação da lide. Apesar do contribuinte constar como beneficiário na DIRF de terceiros no
valor total de R$ 3.015.943,64, se faz necessário comprovar que os rendimentos que deram causa
a estas retenções foram oferecidos à tributação. Assim consta no julgado de piso:
O batimento eletrônico pelo SCC, conforme acima, havia confirmado o valor de R$
3.015.943,64, tendo em vista algumas aproximações de conta realizadas, valor
que será considerado como validado. Desse modo, valida-se a retenção no valor
de R$ 3.015.943,64, sendo que R$ 1.605,65 são concedidos a mais pelo SCC em
relação ao batimento manual.
3- Verificação do Oferecimento à Tributação
A legislação determina que deve haver compatibilidade entre o oferecimento à
tributação das receitas e o valor retido na fonte pelas empresas declarantes,
conforme inc. III do art. 231 do RIR/99, vigente à época, in verbis (art. 228 do
RIR/2018):
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
(Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos
limites, bem assim o disposto no art. 543;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com
base no lucro da exploração;
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230
No mesmo sentido a Súmula no 80 do CARF:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
(...)
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.120 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904966/2019-66
7
Já no caso de aplicações financeiras de renda fixa, exceto em fundos de
investimento (código de receita 3426), cujo fato gerador é o rendimento
decorrente da alienação, liquidação (total ou parcial), resgate, cessão ou
repactuação do título ou aplicação, a retenção deve ser feita quando dessa
ocorrência (alienação, liquidação, etc...).
(...)
Nesse sentido, o art. 732 do RIR/99 e Mafon 2015 determinam o oferecimento e a
forma de tributação:
3426 Aplicações Financeiras de Renda Fixa, exceto em Fundos de
Investimento - Pessoa Jurídica
FATO GERADOR
- Rendimentos produzidos por aplicações financeiras de renda fixa,
decorrentes de alienação, liquidação (total ou parcial), resgate, cessão ou
repactuação do título ou aplicação.
- Rendimentos auferidos pela entrega de recursos à pessoa jurídica, sob
qualquer forma e a qualquer título, independentemente de ser ou não a
fonte pagadora instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do
Brasil.
(...)
REGIME DE TRIBUTAÇÃO
Pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou arbitrado: os
rendimentos integrarão o lucro real, o lucro presumido ou o lucro arbitrado,
e o imposto retido será deduzido do apurado no encerramento do período
de apuração, trimestral ou anual.”
Em consulta à ECF do Contribuinte, verifica-se o oferecimento parcial das receitas
à tributação quanto ao código 3426:
(...)
O Contribuinte ofereceu apenas R$ 1.342.376,47, dos R$ 4.109.772,01 que
deveriam ter sido contabilizados para o direito ao IRRF de 307.358,76 referente
ao código de receita 3426.
Em simples cálculo de proporcionalidade, verifica-se que o Manifestante tem
direito a R$ 100.392,71 a título de retenções sobre investimentos sob código
3426 (1.342.376,47 * 307.358,76 / 4.109.772,01). (grifo próprio)
21.
O julgado de piso, então, glosou R$ 206.966,05 por falta de oferecimento à
tributação dos rendimentos que deram causa às retenções, conforme preconiza o inc. III do art.
231 do RIR/99, vigente à época, e a Súmula no 80 do CARF.
22.
Caberia ao recorrente provar que a turma julgadora de piso se equivocou,
demonstrando o oferecimento à tributação dos rendimentos apontados como omitidos pelo
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.120 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904966/2019-66
8
julgado. Mas não é o que se observa. O recurso nem menciona tal omissão de rendimentos
apontada pelo julgamento a quo.
23.
A obrigatoriedade de apresentação das provas pelo Recorrente está arrimada no
Código de Processo Civil, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
24.
Ao mesmo tempo, o art. 170 do Código Tributário Nacional estabelece a
necessidade da certeza e liquidez do direito creditório pleiteado:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
25.
Então, a glosa da parcela dos créditos de R$ 206.966,05 deve ser mantida.

Parcela de R$ 226.125,46
26.
Já a outra parcela, apontada no item “a” da delimitação da lide no valor de R$
226.125,46, é referente a glosa por falta de comprovação da retenção. O contribuinte argumenta
que apresentou todas as provas necessárias para tal comprovação, mencionando ECF, apuração
de IRPJ, relatório de retenções, laudo técnico de auditoria independente, etc.
27.
Sobre esta parcela, assim se pronunciou o julgado de piso:
1 – Batimento Eletrônico SCC
O sistema retornou os seguintes dados, comparando-os com a última ECF
apresentada (retificadora ativa, transmitida em 14/10/2019) e com demais
informações na base de dados da RFB:
(...)
Conforme se verifica das telas de batimento, o sistema adota os valores de IRPJ
devido de R$ 2.460.089,14 e saldo negativo de R$ 781.979,95, informado na
última ECF transmitida pelo Contribuinte, além da informação do saldo negativo
em Dcomp.
(...)
Em confronto com a Dirf transmitida em nome do Contribuinte, o sistema
confirma retenções na fonte no valor de R$ 3.015.943,64 (os motivos,
juntamente com os valores das parcelas confirmadas integral ou parcialmente,
encontram-se às fls. 846 a 859), de um total informado de R$ 3.242.069,10 em
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.120 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904966/2019-66
9
Dcomp (fl. 834) e ECF, o que já limitaria o valor a ser deferido a título de saldo
negativo, sendo necessário ainda verificar o oferecimento à tributação dos
rendimentos correspondentes.
(...)
Além disso, o Manifestante defende que a “Relação de rendimentos e imposto
sobre a renda retido por fonte pagadora” e o “Relatório de retenções na fonte por
fonte pagadora” justificariam o valor de R$ 3.242.069,10 informados na Dcomp.
Ocorre que o primeiro documento juntado pelo Contribuinte, extraído do sistema
Dirf (fls. 483 a 523), não está separado por trimestre: o Contribuinte apura
Imposto de Renda pela sistemática do Lucro Real Trimestral, e a Dcomp em
análise se refere ao 1o trimestre de 2015.
O segundo documento juntado pelo Manifestante, além de indicar tributo não
abrangido nesta análise (CSLL), indica outros períodos de apuração e não foi
sintetizado de modo a sinalizar qual o valor ali indicado que justifica a retenção
pleiteada. Mais importante, é documento elaborado pelo próprio Manifestante,
sem suporte em documentos fiscais que comprovam a contabilização e o
recebimento do valor líquido, descontado o IRRF pela fonte pagadora.
A juntada de Laudo Técnico (fls. 600 a 687) não altera a situação, já que não há
aprofundamento quanto ao IRRF, e o anexo do documento traz algumas poucas
notas fiscais e trechos esparsos do livro razão.
Nessa linha, o Imposto de Renda Retido na Fonte sobre quaisquer rendimentos
somente pode ser compensado na declaração de pessoa jurídica se o contribuinte
possuir Comprovante de Retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos e oferecer os respectivos rendimentos à tributação, conforme art. 55
da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
De modo a não penalizar o contribuinte por conduta omissiva de terceiro, aquele
deve provar, por outros meios que encontra a seu dispor, que efetivamente
sofreu as retenções que alega compor o saldo negativo aqui analisado.
Essa comprovação, ainda que mais trabalhosa, limita o reconhecimento de
crédito de retenção na fonte a contribuintes que efetivamente demonstram ter
sofrido a retenção.
Tal reconhecimento, mesmo sem a apresentação do comprovante formalmente
exigido em lei, encontra amparo na Súmula Vinculante no 143 do CARF e em
seus acórdãos precedentes, entre os quais um é transcrito a título exemplificativo:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
(...)
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.120 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904966/2019-66
10
No entanto, a apresentação de simples planilha elaborada pelo próprio
Manifestante, com determinadas informações (CNPJ do tomador de serviço,
código de receita, valor total e valor do imposto de renda retido), não comprova
a efetiva retenção pleiteada.
Para comprovar a retenção de cada valor incluído em Dcomp e não confirmado no
Despacho Decisório, o contribuinte deveria disponibilizar livros contábeis,
extratos bancários e notas fiscais, fazendo o elo de cada lançamento de modo
detalhado e demonstrando ter suportado o ônus da retenção, já que não basta
juntar provas, deve haver a concatenação de cada valor que pretende provar.
Tal prova não foi realizada no caso em análise, motivo pelo qual somente os
valores constantes dos sistemas da RFB serão considerados (DIRF e SCC). (grifo
próprio)
28.
O julgado de piso foi didático. Primeiro analisou as provas juntadas pelo recorrente,
afastando aquelas que não serviriam para demonstrar as retenções glosadas. E, na ausência do
Informe de Rendimentos fornecido pela fonte pagadora, o relator provoca que o recorrente
deveria anexar “livros contábeis, extratos bancários e notas fiscais” que demonstrassem que
aquelas retenções glosadas efetivamente ocorreram.
29.
Não foi isso que o recorrente fez. Em seu recurso, o contribuinte não anexa novas
provas. Só reforça, em uma tentativa argumentativa, que teria direito ao valor integral pleiteado,
buscando o suporte do princípio da verdade material.
30.
Como frisado anteriormente, o crédito precisa ser líquido e certo para que seja
conferido ao contribuinte o direito creditório, conforme previsto no art. 170 do CTN. Ao mesmo
tempo, a obrigatoriedade de apresentação das provas cabe ao recorrente, à luz do art. 373 do
CPC.
31.
O julgado de piso ainda clareou ao contribuinte o que ele deveria trazer ao processo
para que o crédito glosado fosse reconsiderado. Mas ele não o fez.
32.
Em suma, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe ao recorrente produzir
o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito
creditório não prescinde da comprovação inequívoca de sua liquidez e da certeza. O princípio da
busca da verdade material alegado pelo recorrente deve estar associado a outros princípios e
diretrizes que norteiam o Processo Administrativo Fiscal, como o ônus da prova e da colaboração,
sendo esse último o que impõe ao contribuinte a responsabilidade de apresentar fatos que,
independentemente dos documentos dos autos, mostrem a verdade ocorrida e se destinem a
solução da lide, objetivo precípuo do Processo Administrativo Fiscal.
33.
Desta sorte, a glosa da parcela de créditos de R$ 226.125,46 também deve ser
mantida.

Dispositivo
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.120 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904966/2019-66
11
34.
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento ao
Recurso Voluntário.
35.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 943
DF CARF MF
Original